Tribunal: TJSP
Processo: 1009225-63.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000366894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009225-63.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOILSON DE
SALES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE
DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009225-63.2019.8.26.0001 -Voto no 26969
2
VOTO No
26.969.
A.C. No
1009225-63.2019.8.26.0001 SÃO PAULO
APTE:
JOILSON DE SALES SANTOS
APDO:
LUIZACRED
S/A
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Alegação de inscrição
indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito.
Sentença
de
improcedência.
Pretensão
de
reforma.
DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações.
Comprovação do débito que deu causa à negativação. Má-fé
configurada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 162/164, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de
danos movida por Joilson de Sales Santos contra Luizacred S/A Sociedade de
Crédito, Financiamento e Investimento, condenando o autor ao pagamento de
multa por litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa. Em
razão da sucumbência, o autor foi condenado também ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$500,00,
observada a gratuidade processual.
O autor apela a fls. 165/182 sustentando que preencheu a
proposta, mas não recebeu nenhum cartão. Alega que a proposta não carrega a
presunção de contrato. Ressalta a impossibilidade de comprovação de fatos
negativos. Diz que houve cerceamento de defesa porque protestou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009225-63.2019.8.26.0001 -Voto no 26969
3
produção de provas. Afirma que não houve comprovação da exigibilidade do
débito. Argumenta que deve ser considerada a inversão do ônus da prova.
Insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé. Pleiteia o provimento
do recurso para reformar a r. sentença.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 186/203.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
O autor fundamentou a ação na indevida inscrição de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito e alega que isso lhe causou danos
morais que devem ser reparados.
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva da ré
em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, impunha-se ao
autor a demonstração da verossimilhança de suas alegações, com finalidade de
ensejar a aplicação do artigo 6o do referido Código.
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:
“São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009225-63.2019.8.26.0001 -Voto no 26969
4
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto da lei, que o
critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus da prova. E a
inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a critério do juízo
dependendo da presença dos requisitos.
Assim, a falta de verossimilhança das alegações do
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte da ré.
Observa-se da inicial que o autor insurge-se contra a
inscrição de forma genérica.
No entanto, os documentos apresentados pela ré
comprovam que o débito cobrado refere-se à dívida de cartão de crédito. Além
da proposta de contratação do cartão, a apelada juntou também documento
pessoal do apelante e as faturas do cartão de crédito demonstrando a sua
utilização (fls. 67/127).
Cabe observar que a assinatura constante do documento é
semelhante à do documento de identificação e da procuração que acompanha a
inicial. Ademais, o endereço apontado nas faturas coincide com o informado
pelo apelante na inicial.
Ressalte-se, ainda, que sequer foi apresentado um boletim
de ocorrência para demonstrar eventual fraude com utilização de seus
documentos pessoais.
Além disso, a falta de verossimilhança das alegações do
apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte da ré.
Afastada a inversão do ônus da prova, cabia ao apelante
produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo com o disposto
no art. 373, I do CPC. No entanto, nada trouxe a seu favor.
Conclui-se, assim, que a inclusão do nome do apelante nos
órgãos de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de exercício regular de
direito.
Assim, não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum
praticado pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009225-63.2019.8.26.0001 -Voto no 26969
5
Em relac ̧a~o
a` condenac ̧a~o
da autora em litiga^ncia de ma ́-
fe ́, cumpre dizer que a penalidade e ́ caracterizada pela conduta da parte que,
no curso do processo, age de forma improba, maldosa, com dolo ou culpa, de
modo a causar dano processual a` parte contra ́ria. Sua ocorre^ncia deve ser
clara, porque na~o se presume.
E ́ o que ocorre no caso, uma vez que a pretensa~o deduzida
na inicial, ale ́m de na~o ter encontrado respaldo nas provas, contraria os fatos
demonstrados no processo, de modo que e ́ flagrante a litiga^ncia de maì-fe ́.
O apelante alterou a verdade dos fatos pleiteando a
declarac ̧a~o
de inexiste^ncia de de ́bito que contraiu e foi regularmente cobrado,
como demonstram os documentos apresentados nos autos.
A conduta do autor ofende os princi ́pios da boa- fe ́ e da
lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Co ́digo de
Processo Civil, situac ̧a~o
que impo~e a pena por litiga^ncia de ma ́-fe ́.
Em caso semelhante jaì se pronunciou esta E. 18a Ca^mara
de Direito Privado:
“Recurso. Apelac ̧a~o
“Ac ̧a~o
declarato ́ria de irregularidade na inclusa~o
junto aos o ́rga~os
de protec ̧a~o
ao cre ́dito c. c. danos morais”
Insurge^ncia contra a r. sentenc ̧a que julgou improcedente a demanda
Inadmissibilidade Aplicac ̧a~o
das normas do CDC Incontroversa
existe^ncia de relac ̧a~o
juri ́dica entre as partes Origem e regularidade
do de ́bito demonstrada Pequena diverge^ncia no apontamento que na~o
configura ato iliìcito Apelado que se desincumbiu de seu o^nus
probato ́rio (art. 373, II do CPC/2015) De ́bito devido Envio de pre ́via
notificac ̧a~o
acerca da negativac ̧a~o,
que cabe ao o ́rga~o
mantenedor do
Cadastro de Protec ̧a~o
ao Cre ́dito Intelige^ncia da Su ́mula 359 do STJ
Negativac ̧a~o
que se deu em exerci ́cio regular de direito Dano moral
na~o configurado Resiste^ncia injustificada da apelante que configura
litiga^ncia de ma ́-fe ́ Sentenc ̧a mantida Honora ́rios advocati ́cios
majorados Recurso improvido” (A.C. no 1000372-85.2017.8.26.0405,
Rel. Des. ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA).
Desse modo, a r. sentença não merece reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009225-63.2019.8.26.0001 -Voto no 26969
6
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR